Tribunal: TJSP
Processo: 1002312-37.2019.8.26.0366
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reivindicação
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000552378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1002312-37.2019.8.26.0366/50000, da Comarca Mongaguá, em
que é embargante SAVOY IMOBILIÁRIA CONSTRUTORA LTDA., é embargado
OCUPANTES NÃO IDENTIFICADOS DO LOTE 13 DA QUADRA 44 DO
BALNEÁRIO REGINA MARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 20 de julho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1002312-37.2019.8.26.0366/50000
Voto no 25.739
Embargos de Declaração Cível No 1002312-37.2019.8.26.0366/50000 Comarca:
Mongaguá
Embargante: Savoy Imobiliária Construtora Ltda.
Embargado: Ocupantes Não Identificados do Lote 13 da Quadra 44 do Balneário Regina
Maria
Voto no 25.739
Embargos de declaração. Omissão. Inexistência à luz do
disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15.
Pretensões infringentes, de modo que outro era o recurso a
ser ofertado. Embargos rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração em relação ao v.
acórdão de págs. 59/63.
A Embargante pretende, em síntese, a manifestação
expressa “acerca dos registros fotográficos e te todos os fatos narrados no recurso de
apelação, principalmente sobre a alegação de que o Sr. Oficial de Justiça jamais
certificou que o imóvel está abandonado, mas sim, “vazio”, a fim de sanar a omissão
ora apontada.”.
É o relatório.
À luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o acórdão de págs. 59/63 não exibe o vício enunciado pela Embargante. A questão
suscitada foi objeto de análise e a decisão se encontra fundamentada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1002312-37.2019.8.26.0366/50000
Voto no 25.739
“A inicial foi recebida e determinada a citação dos
ocupantes não identificados do imóvel indicado no inicial. Em diligência ao local,
o oficial de justiça certificou que deixou de citar as pessoas indicadas, porque
não encontradas. Certificou, ainda, que o imóvel encontra-se vazio e desocupado,
e os vizinhos do local desconhecem o paradeiro dos ocupantes do local (pág. 32).
Sobre a certidão do oficial de justiça manifestou-se a
Autora (págs. 35/36) e então requereu a imissão na posse do imóvel
reivindicando” (nosso o sublinhado).
Ao contrário do sustentado pela Embargante, há expressa
indicação na certidão do oficial de Justiça de que o imóvel está vazio e desocupado, sem
que os vizinhos conheçam do paradeiro dos ocupantes, de modo que de nenhuma
relevância as fotos apresentadas para a solução da lide.
Como se verifica, o que claramente aqui se pretende é o
efeito modificativo do julgado, para nova análise de questões já expressamente
decididas, a tornar claro o caráter infringente deste embargos. Outro deveria ser o
recurso formulado, diante da discordância quanto ao resultado do julgamento e das
razões que o fundamentam.
Advertem THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F.
GOUVEA que “os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1002312-37.2019.8.26.0366/50000
Voto no 25.739
decisório” (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638)” (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, 36a edição, página 628).
No mesmo sentido enuncia o voto da Ministra NANCY
ANDRIGHI, ao referir que “A atribuição de efeitos infringentes é possível apenas em
situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a
alteração da decisão surja como conseqüência necessária, inexistentes na espécie”
(EDcl no REsp 1061530/RS, Segunda Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 01/12/2009).
Mais recentemente o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA enunciou que “Os embargos de declaração são cabíveis somente quando o
provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames
do art. 535, incisos I e II, do CPC, ou revele patente a ocorrência de erro material.
Apenas excepcionalmente admite-se que o embargos de declaração - espécie recursal
ordinariamente integrativa - tenha efeitos modificativos, sendo imprescindível, para
tanto, a constatação da presença dos referidos vícios, cuja correção importe
necessariamente em alteração da conclusão jurisdicional impugnada. A simples
mudança de entendimento do tribunal de origem acerca de matéria anteriormente
apreciada, ausentes erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não autoriza
a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração” (REsp 1523256/BA,
Terceira Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015).
Ante o exposto, rejeita-se este embargos.
João Pazine Neto
Relator